Tribunal: TJES
Processo: 5012253-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA E O PEDIDO FINAL DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SUBSISTÊNCIA DO DEFEITO APÓS O CONSERTO. RECUSA DO AUTOR EM RETIRAR O VEÍCULO REPARADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Declaratória de Vício Redibitório cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada (processo n. 5007836-73.2025.8.08.0030), determinou a disponibilização de veículo reserva de categoria similar ou superior à adquirida pelo autor, até o julgamento final da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se há compatibilidade entre a concessão de veículo reserva e o pedido final de resolução contratual com devolução do bem e restituição do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo suficiente a presença de indícios verossímeis que justifiquem a medida, com base em cognição sumária.

4. O veículo foi consertado e colocado à disposição do agravado, que recusou voluntariamente a sua retirada, sem apresentar elementos que comprovem a persistência do defeito alegado após a realização dos reparos.

5. A ausência de prova técnica ou documental que demonstre a permanência do vício após o conserto inviabiliza o reconhecimento da verossimilhança do direito alegado, afastando o requisito do
fumus boni iuris
.

6. A recusa em retirar o veículo reparado, por alegada perda de confiança pessoal, sem qualquer respaldo técnico, não configura
periculum in mora
apto a justificar a medida de urgência deferida pelo juízo de origem.

7. O pedido de disponibilização de veículo reserva é logicamente incompatível com o pedido principal de resolução contratual, pois este pressupõe a extinção do vínculo obrigacional, enquanto aquele se fundamenta na continuidade da relação contratual e na expectativa de uso do bem.

8. A concessão de carro reserva tem caráter excepcional e deve ser limitada a hipóteses em que o consumidor esteja privado do veículo por força de reparo necessário, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o bem foi disponibilizado após o conserto.

9. A jurisprudência do TJES reconhece que a concessão de medida liminar com fornecimento de carro reserva deve observar a congruência com o pedido final e a presença efetiva dos requisitos legais, não sendo cabível quando não se verifica vício não sanado ou impedimento à posse do bem.

10. Eventuais falhas remanescentes ou surgimento de novos problemas devem ser objeto de análise pelo juízo de origem, mediante regular instrução probatória, não cabendo antecipação de tutela com base em alegações genéricas e não comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concreta e simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O fornecimento de veículo reserva é medida incompatível com o pedido final de resolução contratual e devolução do valor pago, pois pressupõe a manutenção da relação obrigacional.

3. A recusa injustificada do consumidor em retirar o veículo reparado, sem comprovação de persistência do defeito, afasta a configuração do
periculum in mora
necessário à tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 5006108-24.2024.8.08.0000, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012253-62.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
AGRAVADO: ANTONIO EDISON AZEVEDO LIMA NETO
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012253-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467-A
AGRAVADO: ANTONIO EDISON AZEVEDO LIMA NETO
Advogado do(a) AGRAVADO: FILIPE RODRIGUES PAIVA - ES16995-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada (processo n. 5007836-73.2025.8.08.0030), deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, determinando a disponibilização de veículo reserva de categoria similar à adquirida, ou superior, até o julgamento final da demanda.

A insurgência da agravante repousa sobre a alegada ausência dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC/2015, sustentando que o veículo foi devidamente reparado e colocado à disposição do agravado, que, voluntariamente, recusou-se a retirá-lo. Alega, ainda, que a medida imposta revela-se desproporcional e incompatível com o pedido principal de resolução contratual.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não
encontrei
motivos para
rever
o entendimento adotado quando
da análise liminar para

suspensão dos efeitos da decisão na origem
,
notadamente por
estarem
presentes
nesta instância
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Na hipótese, não há nos autos comprovação suficiente, nesta fase embrionária, de que o veículo apresenta vício de fabricação apto a inviabilizar seu uso, tampouco que os reparos realizados pela concessionária não tenham sanado eventual falha.

A alegação d
o
agravado acerca da ausência de confiança no ve
ículo não pode se sustentar apenas pelo seu íntimo, sem trazer elementos que o veículo embora consertado, continua apresentando problemas.

Ademais, destaca-se a incompatibilidade lógica entre o pedido de fornecimento de carro reserva e a pretensão final de resolução contratual com devolução do bem e restituição do preço pago, conforme expressamente formulado pelo agravado.

Tal incongruência compromete a coerência da medida antecipatória, pois o fornecimento de veículo substitutivo pressupõe a manutenção do vínculo contratual e a intenção de reaquisição do bem funcional.

Sobretudo porque o veículo reserva
serve para não permitir que a parte fique desassistida sem um veículo para lhe atender. Assim, considerando que o carro do agravado já se encontra pronto, não vejo motivos para impedir que a parte retire o carro e veja
s
e há algum problema remanescente.

De outra sorte
, não é possível ao agravante exigir que o agravado assine documento reconhecendo a inexistência de defeito
do veículo

ou que
promova a

desist
ência
da ação. Ao contrário, o ato
formal de devolução
deve se
ater apenas a

própria
devolução do veículo, com
o histórico
do
s serviços
que fo
ram
realizado
s,
para que fique configurado no momento da retirada o real estado do veículo.

E caso haja algum novo problema, tal questão deve ser levada ao juízo de origem para reavaliação da situação, notadamente porque não encontro elementos que impeça a retirada do carro
da concessionária
, na medida que rege a presunção de que o defeito foi consertado.

D
esta forma, embora possa se reconhecer que o prazo de 30 dias do art. 18, § 1º do CDC, tenha extrapolado, não me parece razoável apenas por esse motivo permitir a concessão de carro reserva, quando o pedido final verte-se na devolução do valor pago pelo veículo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de reparação por dano material e moral. VEÍCULO VENDIDO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO NOVO . ART. 18, § 1º DO CPC. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO COM A PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO DO BEM E RECEBIMENTO DE VALORES PAGOS . AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA PELA PARTE AUTORA. 1) O pedido liminar da parte autora deve ser analisado à luz do art. 300 do CPC, o qual não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . 2) Constatado vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, a legislação permite que o consumidor opte por alguma das alternativas elencadas no § 1º do art. 18 do CDC, dentre elas, a resolução do contrato e a restituição do preço monetariamente atualizado.
3) O pedido de disponibilização de carro reserva é, na hipótese, incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que é a resolução do contrato, notadamente quando pleiteada a devolução do bem e o recebimento dos valores pagos. 4) No caso em tela, não há pedido de substituição do bem, tendo o próprio juízo a quo pontuado que "a autora não busca o conserto do Jeep Commander, mas sim a resolução do contrato, com a devolução do bem e o recebimento dos valores pagos, ao argumento de que perdeu 'totalmente a confiança na qualidade do veículo adquirido', já que o vício não teria sido sanado no prazo legal" . 5) Importante salientar que o veículo reserva se destina a evitar a privação de automóvel durante o conserto. Todavia, no caso concreto, a própria consumidora afirmou que o vício não foi sanado no prazo legal, alegando que não gera mais confiabilidade para uso, mas não há qualquer alegação ou elemento que ateste que parte autora não estaria na posse do veículo
. 6) Ao menos nesta marcha processual, não se constata, de plano, vício de fabricação no automóvel capaz de inviabilizar o seu funcionamento ou de que os reparos promovidos pela parte agravante não sanaram os vícios apontados pela autora, ora agravada. Tais circunstâncias demandam, na hipótese, dilação probatória, de modo que não está satisfeito o requisito da verossimilhança do alegado, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva . 7) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50061082420248080000,
publicado: 09/09/2024.
Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Com efeito, como dito, a função do carro reserva é suprir temporariamente a ausência do bem durante o período necessário à sua reparação, o que não se coaduna com a recusa expressa do agravado em reaver o valor do automóvel após conclusão do conserto.

Acresça-se que não se vislumbra perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o agravado não se encontra privado de meios de locomoção por fato imputável à agravante, tampouco comprovou situação de urgência a justificar a medida extrema imposta,
mesmo diante da notícia de todas as intempéries e as idiossincrasias narradas na petição inicial e nas contrarrazões do recurso.

A dilação probató
ria revela-se imprescindível para apuração das alegações formuladas na exordial, especialmente quanto à natureza e à extensão do suposto vício, o que obsta a concessão da tutela antecipada em sede de cognição sumária.

D
iante do
exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,
para reformar a decisão de origem para indeferir o pedido de concessão de carro reserva
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)